Tribunal: STJ
Processo: 0836528-60.2018.8.12.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2086229 - MS(2023/0250682-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: MIRANDA LIMA - ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ELADIO MIRANDA LIMA - RJ086235
ALEXANDRE MIRANDA LIMA - RJ131436
PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL - RJ159485
LORENA LOPES FREIRE - RJ189483
RECORRIDO
: OPTICA E RELOJOARIA DELLIE LTDA
ADVOGADO
: ELIAS RAZUK JORGE FILHO - MS010122
INTERES.
: RAFAELA CHEKER ORONDJIAN
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RENOVATÓRIA
DE
LOCAÇÃO.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO
POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA ELEVADO.
APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO N. 1.076 DO STJ. OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO
§§ 2o E 6o,
ART. 85,
DO CPC. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BASE
DE CÁLCULO: VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que reformou parcialmente a
sentença para majorar os honorários advocatícios para R$ 10.000,00, mantendo a
fixação por equidade e afastando o
§ 11, do CPC (fls. 424-425).
art. 85,
2. A controvérsia versa sobre ação renovatória de locação, com pedido de
renovação do contrato por igual período e adequação do aluguel ao preço de
mercado. O valor da causa foi fixado em R$ 204.286,44.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de
mérito, por perda superveniente do objeto, revogou a justiça gratuita e fixou
honorários por equidade em R$ 4.000,00 (fls. 423-424).
4. A Corte de origem majorou os honorários para R$ 10.000,00, manteve a
equidade diante da perda de objeto, ausência de instrução probatória e inexistência
de proveito econômico, e afastou o
§ 11, do CPC, sob a técnica do
art. 85,
distinguishing ao Tema Repetitivo n. 1.076 (fls. 424-425; fls. 439).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fixação dos honorários deve
observar os percentuais de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa, à luz do
Documento eletrônico VDA54870847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: db939b2c-d1b4-4b17-9843-b32034bb5920

§§ 2o e 6o, do CPC; e (ii) saber se é vedada a apreciação equitativa quando
art. 85,
o valor da causa não é baixo, conforme o
§ 8o, do CPC e o Tema Repetitivo
art. 85,
n. 1.076.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
estabelece ordem de preferência objetiva para honorários; a
CPC/2015
equidade é excepcional e somente incide quando o proveito econômico é irrisório
ou inestimável, ou quando o valor da causa é muito baixo (art. 85, § 8o). Não é
hipótese de equidade quando o valor da causa não é baixo, devendo-se aplicar os
percentuais dos §§ 2o e 3o, conforme o Tema Repetitivo n. 1.076.
7. O
§ 6o, determina a incidência dos limites e critérios dos §§ 2o e 3o
art. 85,
independentemente do conteúdo da decisão, inclusive em sentença sem resolução
de mérito; ausente condenação ou proveito econômico mensurável, a base de
cálculo é o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido e provido.
: “1. Aplica-se o Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ para vedar
Tese de julgamento
a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa não é baixo,
impondo a observância dos percentuais dos §§ 2o e 3o do
do CPC. 2. O
art. 85
§ 6o, do CPC impõe a aplicação dos limites e critérios dos §§ 2o e 3o
art. 85,
mesmo em sentença sem resolução de mérito, hipótese em que a base de cálculo é
o valor atualizado da causa. 3. Incide o
§ 11, do CPC para majorar os
art. 85,
honorários em grau recursal.”
CPC, arts. 85 (§§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 8o, § 11), 485
Dispositivos relevantes citados:
(VI).
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.757.370/SC,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgados em 21/2/2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/03/2026 09/03/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54870847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/03/2026 15:52:22
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: db939b2c-d1b4-4b17-9843-b32034bb5920

RECURSO ESPECIAL No 2086229 - MS (2023/0250682-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: MIRANDA LIMA - ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ELADIO MIRANDA LIMA - RJ086235

ALEXANDRE MIRANDA LIMA - RJ131436

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL - RJ159485

LORENA LOPES FREIRE - RJ189483
RECORRIDO
: OPTICA E RELOJOARIA DELLIE LTDA
ADVOGADO
: ELIAS RAZUK JORGE FILHO - MS010122
INTERES.
: RAFAELA CHEKER ORONDJIAN
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RENOVATÓRIA
DE
LOCAÇÃO.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO POR
EQUIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
VALOR
DA
CAUSA
ELEVADO.
APLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO N. 1.076 DO STJ. OBSERVÂNCIA
OBRIGATÓRIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO
§§ 2o E 6o, DO
ART. 85,
CPC. SENTENÇA EXTINTIVA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. BASE DE
CÁLCULO: VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão que reformou parcialmente a sentença
para majorar os honorários advocatícios para R$ 10.000,00, mantendo a fixação por
equidade e afastando o
§ 11, do CPC (fls. 424-425).
art. 85,
2. A controvérsia versa sobre ação renovatória de locação, com pedido de renovação
do contrato por igual período e adequação do aluguel ao preço de mercado. O valor
da causa foi fixado em R$ 204.286,44.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução de
mérito, por perda superveniente do objeto, revogou a justiça gratuita e fixou
honorários por equidade em R$ 4.000,00 (fls. 423-424).
4. A Corte de origem majorou os honorários para R$ 10.000,00, manteve a equidade
diante da perda de objeto, ausência de instrução probatória e inexistência de proveito
econômico, e afastou o
§ 11, do CPC, sob a técnica do distinguishing ao
art. 85,
Tema Repetitivo n. 1.076 (fls. 424-425; fls. 439).
Documento eletrônico VDA53668248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:38
Código de Controle do Documento: 2d8f0524-5db1-4fb9-b0ff-a1a9946defcb

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fixação dos honorários deve
observar os percentuais de 10% a 20% sobre o valor atualizado da causa, à luz do
§§ 2o e 6o, do CPC; e (ii) saber se é vedada a apreciação equitativa quando o
art. 85,
valor da causa não é baixo, conforme o
§ 8o, do CPC e o Tema Repetitivo n.
art. 85,
1.076.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O
estabelece ordem de preferência objetiva para honorários; a equidade
CPC/2015
é excepcional e somente incide quando o proveito econômico é irrisório ou
inestimável, ou quando o valor da causa é muito baixo (art. 85, § 8o). Não é hipótese
de equidade quando o valor da causa não é baixo, devendo-se aplicar os percentuais
dos §§ 2o e 3o, conforme o Tema Repetitivo n. 1.076.
7. O
§ 6o, determina a incidência dos limites e critérios dos §§ 2o e 3o
art. 85,
independentemente do conteúdo da decisão, inclusive em sentença sem resolução de
mérito; ausente condenação ou proveito econômico mensurável, a base de cálculo é
o valor atualizado da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial conhecido e provido.
: “1. Aplica-se o Tema Repetitivo n. 1.076 do STJ para vedar a
Tese de julgamento
fixação de honorários por equidade quando o valor da causa não é baixo, impondo a
observância dos percentuais dos §§ 2o e 3o do
do CPC. 2. O
§ 6o, do
art. 85
art. 85,
CPC impõe a aplicação dos limites e critérios dos §§ 2o e 3o mesmo em sentença sem
resolução de mérito, hipótese em que a base de cálculo é o valor atualizado da causa.
3. Incide o
§ 11, do CPC para majorar os honorários em grau recursal.”
art. 85,
CPC, arts. 85 (§§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 8o, § 11), 485
Dispositivos relevantes citados:
(VI).
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.757.370/SC,
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgados em 21/2/2022.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MIRANDA LIMA
ADVOGADOS com fundamento no
III,
e
da Constituição Federal,
art. 105,
a
c,
contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul em apelação
cível nos autos de ação de renovatória de locação.
O julgado foi assim ementado (fl. 420)
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO – EXTINÇÃO
POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – RESCISÃO DO CONTRATO –
ARBITRADO À TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
QUANTUM
Documento eletrônico VDA53668248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:38
Código de Controle do Documento: 2d8f0524-5db1-4fb9-b0ff-a1a9946defcb

EQUIDADE – ARTIGO 85, §8o DO CPC – MAJORAÇÃO DA VERBA –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O § 8o do
do CPC
art. 85
traz uma exceção para os casos em que a regra prevista no § 2o não remunere de forma
justa o trabalho desenvolvido pelos advogados, estabelecendo a sua fixação por
equidade, observando-se o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do
serviço; a natureza e a importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço. Portanto, o objetivo da norma é remunerar de forma
justa e adequada a prestação dos serviços profissionais do advogado, mas jamais pode
ser meio de enriquecimento sem causa. Assim, não havendo dilação probatória ou
proveito econômico obtido com a causa, bem assim, tendo ambas as partes concordado
com a extinção do feito, os honorários devem ser fixados por equidade. Majoração do
fixado na origem.
quantum

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 85, §§ 2o, 6o e 8o, do Código de Processo Civil, porque o acórdão fixou
honorários por equidade, apesar de o valor da causa permitir a observância
obrigatória dos percentuais entre 10% e 20%, pleiteando a fixação entre 10% e 20%
do valor atualizado da causa, com a inobservância do Tema n. 1076 do STJ,
porquanto sustenta ser vedada a fixação por equidade quando o valor da causa é
elevado, devendo prevalecer os percentuais dos §§ 2o e 3o do
e, ao final,
art. 85,
requer a aplicação do entendimento uniforme do STJ.
b) Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do Tema n. 1076 do STJ, ao
manter a fixação por equidade mesmo diante de valor de causa elevado, quando seria
obrigatória a aplicação dos percentuais previstos no
§§ 2o e 3o, do Código de
art. 85,
Processo Civil.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 478-485).
O recurso especial foi admitido, por decisão que reconheceu a necessidade
de exame do acerto ou desacerto do entendimento firmado no acórdão recorrido à luz
Documento eletrônico VDA53668248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:38
Código de Controle do Documento: 2d8f0524-5db1-4fb9-b0ff-a1a9946defcb

do Tema n. 1076 do STJ, com determinação de remessa ao Superior Tribunal de
Justiça (fls. 494-498).
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação de renovatória de locação em que a
parte autora pleiteou a renovação do contrato de locação por igual período e a
adequação do valor do aluguel ao preço de mercado, cujo valor da causa é de R$
204.286,44.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau extinguiu o processo sem resolução
de mérito, com fundamento no
VI, por perda superveniente do objeto,
art. 485,
revogou a justiça gratuita e condenou a autora ao pagamento de custas e honorários,
fixando honorários por equidade em R$ 4.000,00 (fls. 423-424).
A Corte estadual reformou parcialmente a sentença para majorar os
honorários advocatícios para R$ 10.000,00, mantendo a fixação por equidade diante
da ausência de instrução probatória, da perda superveniente do objeto e da
inexistência de proveito econômico, afastando a aplicação do
§ 11 (fls. 424-
art. 85,
425).
I - Da alegada violação ao art. 85, §§ 2o, 6o e 8o, do Código de Processo
Civil
O recorrente sustenta, em síntese, violação ao artigo 85, §§ 2o, 6o e 8o, do
Código de Processo Civil, bem como a inobservância da tese firmada por esta Corte
no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076, ao argumento de que, por não ser baixo
o valor da causa, seria obrigatória a fixação da verba honorária nos percentuais de
10% a 20% sobre o valor atualizado da causa, sendo vedada a apreciação equitativa.
O recurso merece prosperar.
Documento eletrônico VDA53668248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:38
Código de Controle do Documento: 2d8f0524-5db1-4fb9-b0ff-a1a9946defcb

O Tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação, deu-lhe parcial
provimento para majorar os honorários advocatícios para o montante de R$
10.000,00 (dez mil reais), mantendo, contudo, a fixação por equidade (e-STJ, fls. 420
/425). Para tanto, consignou que, no caso, seria necessária a aplicação da técnica do
para afastar o precedente desta Corte, dadas as peculiaridades do caso,
distinguishing
notadamente a extinção do feito por perda de objeto antes da fase instrutória, sem
que houvesse proveito econômico obtido.
Contudo, tal entendimento diverge da jurisprudência pacífica do Superior
Tribunal de Justiça.
O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu uma ordem de
preferência de critérios para a fixação da verba honorária, tratando a apreciação
equitativa como regra excepcional e de aplicação subsidiária. A regra geral, de
aplicação obrigatória, é a que prevê a fixação em percentuais sobre bases de cálculo
objetivas.
Com efeito, a Corte Especial, ao julgar o Tema Repetitivo n. 1.076 (
, dirimiu a controvérsia, firmando teses jurídicas que devem ser
REsp 1.850.512/SP)
observadas, cuja ementa se transcreve:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS
RECURSOS REPETITIVOS.
§§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o E 8o, DO CPC.
ART. 85,
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA
OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE
DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL
CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS
ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES
CPC/2015,
DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o
alcance da norma inserta no § 8o do
do CPC, a fim de compreender as suas
art. 85
hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por
apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito
econômico da demanda forem elevados. 2. O
pretendeu trazer mais
CPC/2015
objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a
Documento eletrônico VDA53668248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:38
Código de Controle do Documento: 2d8f0524-5db1-4fb9-b0ff-a1a9946defcb

aplicação do § 8o do
- isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em
art. 85
situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os
seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da
causa muito baixo. Precedentes. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos
honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da
condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É
obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do
do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
art. 85
subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito
econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite
arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação:
(a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b)
25. Recurso especial conhecido e provido,
o valor da causa for muito baixo.
devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários
observando os limites contidos no
§§ 3o, 4o, 5o e 6o, do CPC, nos termos da
art. 85,
fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do
e
-N e seguintes do Regimento Interno do STJ (grifos acrescidos).
CPC/2015
art. 256

A circunstância de o processo ter sido extinto sem resolução de mérito, por
perda superveniente do objeto, não constitui, por si só, uma das hipóteses legais que
autorizam o arbitramento por equidade. Ao contrário, o legislador foi expresso ao
determinar, no § 6o do artigo 85 do CPC, que "os limites e critérios previstos nos §§
2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive
". Dessa forma,
aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito
não havendo condenação ou proveito econômico mensurável, a base de cálculo para
os honorários passa a ser, obrigatoriamente, o valor atualizado da causa. Se este não
for baixo, afasta-se a equidade.
Nesse exato sentido, já decidiu esta Corte em caso análogo de extinção por
perda de objeto:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. QUANTUM.
PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. OBSERVÂNCIA. 1. Para o
estabelecimento de qual das partes deverá arcar com o pagamento dos honorários
advocatícios e das custas processuais, deve-se levar em consideração não apenas a
Documento eletrônico VDA53668248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:38
Código de Controle do Documento: 2d8f0524-5db1-4fb9-b0ff-a1a9946defcb

sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que
deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes. 2. O
Código de Processo Civil de 2015, em seu
dedicou amplo capítulo aos
art. 85,
honorários advocatícios, estabelecendo novos parâmetros objetivos para a sua fixação,
com a estipulação de percentuais mínimos e máximos sobre a dimensão econômica da
demanda (§ 2o), inclusive nas causas envolvendo a Fazenda Pública (§ 3o), de modo
que, na maioria dos casos, a avaliação subjetiva dos critérios legais a serem
observados pelo magistrado servirá apenas para que ele possa justificar o percentual
escolhido dentro do intervalo permitido. 3. Nos termos do
§ 6o, do
art. 85,
CPC/2015,
"os limites e os critérios previstos nos §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de
qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença
sem resolução de mérito". 4. Hipótese em que o feito foi extinto, sem resolução de
mérito, em razão da perda superveniente do objeto da ação, sendo certo que a
União deve arcar com os honorários advocatícios (princípio da causalidade),
5. Agravo
arbitrados com a observância da tarifação estabelecida pelo legislador.
interno desprovido. (AgInt no
Rel. Ministro Gurgel de Faria,
REsp 1.757.370/SC,
Primeira Turma, julgado em
DJe
- grifos acrescidos).
21/02/2022,
24/02/2022

Assim, a tentativa do Tribunal de origem de criar uma distinção com base
na extinção prematura do feito não se sustenta, pois a tese firmada no Tema 1.076 é
de aplicação cogente e não prevê tal exceção. A objetividade dos critérios
estabelecidos pelo legislador e referendados por esta Corte visa, precisamente,
afastar a subjetividade do julgador em cenários como o presente, onde, a despeito do
desfecho processual, o valor da causa não se enquadra como irrisório ou inestimável.
Ante o exposto,
para
conheço do recurso especial e dou-lhe provimento
reformar o acórdão recorrido e determinar que os honorários advocatícios de
sucumbência sejam fixados em 10% do valor da causa, em observância aos limites
percentuais estabelecidos no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 85,
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
2% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo.
Documento eletrônico VDA53668248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:38
Código de Controle do Documento: 2d8f0524-5db1-4fb9-b0ff-a1a9946defcb

É o voto.

Documento eletrônico VDA53668248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 22/01/2026 10:54:38
Código de Controle do Documento: 2d8f0524-5db1-4fb9-b0ff-a1a9946defcb

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.086.229 / MS
Número Registro: 2023/0250682-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08365286020188120001
0836528602018812000150000
8365286020188120001
836528602018812000150000
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MIRANDA LIMA - ADVOGADOS
ADVOGADOS
: ELADIO MIRANDA LIMA - RJ086235
ALEXANDRE MIRANDA LIMA - RJ131436
PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL - RJ159485
LORENA LOPES FREIRE - RJ189483
RECORRIDO
: OPTICA E RELOJOARIA DELLIE LTDA
ADVOGADO
: ELIAS RAZUK JORGE FILHO - MS010122
INTERES.
: RAFAELA CHEKER ORONDJIAN
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
NOVAÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
03/03/2026
09/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54844165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:52:34
Código de Controle do Documento: 327ee938-2e66-4be0-86be-e8df48db93c1

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54844165 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:52:34
Código de Controle do Documento: 327ee938-2e66-4be0-86be-e8df48db93c1